Tribunal: TJES
Processo: 5015869-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015869-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO JOVENTINO DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
ART.
492, I,
“E”
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PACOTE ANTICRIME.
TE
MA 1.068 DO STF.
ORDEM
DENEGADA.

1.
V
igora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII, da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção,
devendo a
prisão ser vista sob a ótica do binômio “necessidade

x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

2.
O
preceito
contid
o
no art. 492, I, alínea “
e”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
após a redação dada
pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime)
,

reza que
em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou recomend
a
-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do

conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”

3.
A
matéria
foi
objeto de discussão no
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral

(
Tema
nº
1.068
)
,

em que se analis
ou
,
à luz do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução

da pena
imposta pelo Conselho de Sentença
,
após
a alteração legislativa.

4.
A
tese fixada foi no sentido de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação impostas pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso concreto.

5
. Ordem
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15869
-
79
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: SAULO JOVENTINO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
1ª
V
ARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
(ID
10246629
)
impetrado em favor de
SAULO JOVENTINO DOS SANTOS

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado

pelo

Ju í z o d a 1ª Va ra
Criminal de
Vitória

na

a
ção
penal
originária

nº
0
0
32620
-
82
.20
09
.8.08.0
0
24
.

Quanto aos fatos, a defesa alega que: I) o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri de Vitoria, à pena de 08 anos de reclusão em regime semiaberto, com base no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; II) a condenação foi proferida após mais de 15 (quinze) anos dos fatos; III) durante esse longo período, o paciente permaneceu em liberdade, particip
ou
de todos os atos processuais, sendo primário, com bons antecedentes,
com
família constituída com três filhos menores, que dependem deste para o seu sustento, não respondeu
a
nenhum outro processo e sempre esteve à disposição da Justiça; IV) o Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Vitória decretou a prisão imediata do paciente com base na recente decisão do STF no Tema nº 1.068, que
possibilitou a
execução imediata da pena em casos julgados pelo Tribunal do Júri, sob o argumento da soberania dos veredictos; V) tal decisão foi tomada
após
o recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina no RHC 111.960, em um
processo
de feminicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo; VI) no caso, a condenação foi por tentativa de homicídio, fato totalmente distinto do feminicídio duplamente qualificado que serviu de base para a decisão do STF no Tema 1.068; VII) entende
que o Tema em questão
não deve se aplicar de forma automática aos casos de tentativa de homicídio, especialmente quando o réu permaneceu em liberdade por mais de 15 (quinze) anos, colaborando com a Justiça, sem representar ameaça à ordem pública,
devendo ser analisad
a

a
situação individualmente; VIII) a tentativa de homicídio possui circunstâncias diferenciadas e não se equipara ao feminicídio qualificado que deu origem ao precedente.

Req
uer
a expedição do competente alvará de soltura, para que
o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10337018).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10390243).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10445825).

Pois bem.

Em breves linhas, a defesa alega q
ue não
há respaldo para a decretação da execução provisória da pena do paciente,
pois
este ostenta condições pessoais favoráveis, permaneceu solto durante o curso do processo e foi condenado pelo
delito
na forma tentada, não justificando a aplicação do recente entendimento
firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema
nº
1.068.

Como se sabe,

vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, LVII, da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção,
devendo a
prisão ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

O
novo preceito
contid
o
no art. 492, I, alínea “
e”
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
após a redação dada
pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime)
,

reza que
em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou recomend
a
-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas,
com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do

conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”

(g.n.)

A
matéria
foi
objeto de discussão no
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral

(
Tema
nº
1.068
)
,

em que se analis
ou
,
à luz do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a
soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução

da pena

imposta pelo Conselho de Sentença
,
após
a alteração legislativa.

A
tese fixada foi no sentido de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação impostas pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada”
,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso concreto.

Diante do
exposto,
DENEGO

A ORDEM
.

É como voto.